Tribunal: STF
Processo: RE 82851
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. APLICA-SE A TAXA DE JUROS DE MORA,
DE UM POR CENTO AO MES, DO PAR. 1 DO ART. 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, NÃO SÓ AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SENAO, AINDA, A RESTITUIÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.